Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-43.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015965-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NORBERTO DOS SANTOS - CPF: 297.962.109-91 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0004-07 (APELADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (APELADO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE E EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por estadia em transporte rodoviário de cargas e reconheceu a validade de transação extrajudicial firmada entre as partes, com pagamento parcial do valor originalmente pleiteado.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a validade e a eficácia do acordo extrajudicial firmado, considerando a alegação de que o valor pago está abaixo do mínimo previsto na legislação para estadia e que a transação teria sido imposta unilateralmente pela parte contratante.

III.
Razões de decidir

3. A transação extrajudicial regularmente firmada entre partes capazes e sem vício na manifestação de vontade possui força vinculante, nos termos do art. 849 do Código Civil, não cabendo sua anulação por erro de direito quanto à controvérsia discutida.

4. A legislação pertinente ao transporte rodoviário de cargas prevê a indenização por estadia, mas não impede que o transportador transacione valores inferiores ao mínimo legal em negociação extrajudicial válida.

5. O documento de quitação assinado expressamente pelo transportador, sem prova de coação ou indução a erro, constitui elemento suficiente para a extinção da obrigação.
6. A ausência de elementos probatórios que demonstrem a invalidade do acordo firmado entre as partes reforça a improcedência do pedido de complementação do pagamento.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A transação extrajudicial regularmente firmada entre partes capazes e sem vícios na manifestação de vontade possui força vinculante, não cabendo complementação de pagamento sob alegação de valor inferior ao mínimo legal, salvo comprovação de coação, dolo ou erro essencial."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 849; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAC 50104007820188130079, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 11/02/2021; STJ, AgInt no REsp 1974138/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Norberto dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Reclamação ajuizada pelo Apelante contra a pessoa jurídica Sinagro Produtos Agropecuários S.A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a transação extrajudicial firmada entre as partes e admitida pelo Juízo como causa de improcedência do pedido, é nula, pois não houve possibilidade de negociação das cláusulas, tendo sido imposta, de forma unilateral, pela empresa contratante do serviço de frete.

Aduz que a Lei n. 13.103/2015 proíbe a estipulação de valores inferiores ao mínimo legal para estadia e, portanto, o valor de R$ 1.559,03 (mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e três centavos), pago extrajudicialmente, não pode ser admitido para quitação integral da obrigação, que traduz, na verdade, o montante total de R$ 4.687,20 (quatro mil e seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Afirma que o acordo firmado não impede a complementação do pagamento, pois o valor pago está abaixo do mínimo legal, devendo as empresas serem condenadas ao pagamento da diferença restante de R$ 3.128,17 (três mil e cento e vinte e oito reais e dezessete reais).

Ao final, requer o provimento do apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pedido inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Devidamente intimadas, apenas a empresa Sinagro Produtos Agropecuários S.A. apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 251665193).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Norberto dos Santos insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Reclamação ajuizada pelo Apelante contra a pessoa jurídica Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Na ocasião, o Magistrado Sentenciante julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Denota-se dos autos que Norberto dos Santos ajuizou ação de cobrança de estadias contra a empresa Sinagro Produtos Agropecuários S.A., com o objetivo de receber indenização pelo tempo de espera para carregamento de carga, conforme previsto na Lei 11.442/2007.

Aduziu que é transportador rodoviário de cargas, devidamente registrado no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e foi contratado pela Sinagro, em outubro de 2021, para realizar o transporte de mercadorias da empresa Andali S.A., estabelecida em Rondonópolis/MT, até a Fazenda de César Augusto Adams, localizada em Alto Araguaia/MT.

Expôs que chegou ao local de carregamento no dia 26/10/2021, às 14h51, mas foi liberado para seguir viagem somente em 29/10/2021, às 12h51, o que totaliza 70 (setenta) horas de espera, as quais excedem o limite de 5 (cinco) horas estabelecido pelo § 5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, que, também, determina o pagamento de indenização por estadia ao transportador.

Asseverou que, diante dessa situação, a empresa deve se condenada a lhe pagar a indenização legal que, segundo alegou, traduz o importe de R$ 4.687,20 (quatro mil e seiscentos e oitenta e sete reais), pois o peso da carga era de 36.000 toneladas e a taxa vigente em 2021, R$ 1,90 por tonelada/hora.

Narrou que a empresa Sinagro não lhe fornecera o comprovante de chegada, o que, segundo a Resolução 4799 da ANTT, gera presunção de veracidade das alegações do transportador.

Ao contestar a ação, a empresa Sinagro alegou sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por afirmar não ser a responsável direta pelo pagamento da estadia, já que o transportador foi subcontratado pela Transportadora Brasil Central Ltda. e, por isso, pugnou pelo chamamento ao processo da transportadora e por sua exclusão do polo passivo.

Além disso, sustentou que houve quitação extrajudicial da obrigação, pois o Apelado já recebeu R$ 1.559,03 (mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e três centavos), a título de estadia, decorrente de um acordo extrajudicial firmado com a mencionada Transportadora, o que alega ser causa de extinção da obrigação de pagamento.

Argumentou, também, que o Recorrido não comprovou o tempo de espera de 70 (setenta) horas, pois inexiste nos autos qualquer prova dessa alegação.

Defendeu que o
ticket
de chegada de id. 251664722 não foi apresentado em sua totalidade e o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) de id. 251664721 foi emitido antes da prestação do serviço e, portanto, não pode ser usado como referência exata da data e horário do carregamento do veículo.

Por fim, pugnou que, acaso fosse reconhecida a obrigação de pagar a estadia pleiteada, o Juízo observasse a limitação da indenização prevista no art. 15 da Lei 11.442/2007, que estabelece não ser possível ultrapassar o montante do frete.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada e o chamamento ao processo acolhido, nos termos da decisão de id. 251665157.

Por sua vez, a Transportadora Brasil Central Ltda, ao contestar a ação, alegou que o Recorrido já recebeu, na via extrajudicial, a quantia de R$ 1.559,03 a título de estadia pelo tempo de espera correspondente a 66h08min e, para demonstrar o pagamento, apresentou o “recibo para pagamento de estadia” n. 4291700 (id. 251665174).

No mesmo sentido das alegações da empresa Sinagro, defendeu a ausência de provas nos autos quanto ao tempo de espera mencionado pelo Recorrido (70 horas), afirmando que tal ônus competiria ao Apelante, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC .

Após a impugnação, adveio a sentença de improcedência do pedido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Vê-se que o cerne da controvérsia reside na análise da validade e eficácia da transação extrajudicial firmada entre as partes, que resultou no pagamento de R$ 1.559,03 (mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e três centavos), ao Apelante, a título de indenização pelas estadias cobradas na ação.

É cediço que, nos termos do artigo 849 do Código Civil, a transação tem força de coisa julgada entre as partes e somente pode ser anulada, quando provada a existência de
dolo, coação ou erro essencial
.

O mencionado dispositivo legal prevê no parágrafo único, de forma expressa, o seguinte:

"A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes."

No caso em tela, não há qualquer elemento de prova que demonstre que o Apelante foi coagido ou induzido a erro ao assinar o documento apresentado pela Transportadora.

Ao contrário, verifica-se que a transação foi realizada por partes capazes, com objeto lícito e sem qualquer demonstração de vício na manifestação de vontade.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para afastar os efeitos do acordo extrajudicial, o qual foi firmado de maneira regular e válida.

Importante consignar que, de fato, a Lei n. 11.442/2007, a qual
dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração
,

prevê em seu art. 11, § 5º, que o prazo máximo de espera para carga e descarga será de 5 (cinco) horas e, ultrapassado este tempo, o Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou a Empresa Transportadora de Carga (ETC) terá o direito de receber o valor equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Além disso, é cediço que, nos termos do que dispõem as regras sobre a distribuição do ônus da prova (artigo 373, incisos I e II, do CPC), cada parte tem o dever de trazer indícios mínimos, capazes de comprovar suas alegações, o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, verifica-se que a Transportadora Brasil Central Ltda acostou aos autos documento capaz de desconstituir o direito invocado pelo Apelante, pois comprovou o pagamento de 66 horas e 08 minutos ao Recorrente. Veja-se:

Apesar de o Recorrente alegar que o valor não corresponde aquele previsto na legislação, certo é que assinou sua anuência em receber o valor ofertado e declarar:
reconheço não haver nada mais a reclamar
, conforme descrito no documento acima.

O argumento do Apelante de que há impedimento para fixação de valores inferiores ao mínimo legal previsto no § 5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, e que, portanto, o pagamento realizado pela Apelada não poderia extinguir a obrigação, não merece prosperar.

A referida norma trata do direito do transportador autônomo à cobrança da estadia, mas não impede que ele, mediante transação válida, renuncie parte do valor em negociação extrajudicial.

Entender de forma contrária implica no reconhecimento da impossibilidade de qualquer acordo entre as partes, o que não coaduna com os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

Importante consignar que o entendimento jurisprudencial pátrio está firmado no sentido de que, havendo prova do pagamento na ação de cobrança, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA SENTENÇA EM RAZÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - COBRANÇA DE VALOR DE FRETE REALIZADO - PROVA DO PAGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - Considerar a parte litigante de má-fé não implica a revogação do benefício da justiça gratuita - Se a parte autora faz prova da dívida e a parte ré faz prova do pagamento, há que se dar pela improcedência do pedido inicial da ação de cobrança. (TJMG. RAC 50104007820188130079. Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível. Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira. Julgamento: 11/02/2021. Publicação: 12/02/2021).

Ademais, é cediço que a transação extrajudicial firmada em relação a direitos disponíveis deve ser respeitada, salvo se houver comprovação de vícios de consentimento. Assim como o recibo que dá plena e irrevogável quitação a determinado pagamento. Confira:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AMPLIAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória
. 2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1974138 PE 2021/0350738-4, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

Diante dessas considerações, na hipótese, o Apelante aceitou expressamente o valor pago pela empresa contratante, inexistindo prova de que tenha sido compelido a isso por meio de práticas abusivas.

Certamente, não há base legal para o pedido de complementação do pagamento das estadias, conforme pretendido pelo Recorrente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por
Norberto dos Santos e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025